Tribunal: TJMT
Processo: 1055896-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1055896-41.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DESA. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES - CPF: 533.206.039-49 (APELANTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), LUCIVAL CANDIDO AMARAL - CPF: 451.964.601-44 (APELADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, § 5o, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 00022702020168110045 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/11/2019)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Exceção de Pré-Executividade, no quesito prescrição, movido por
LUCIVAL CANDIDO AMARAL.

Inicialmente requereu o parcelamento do preparo.

Nas razões recursais, explica que se trata de ação monitória ajuizada com a finalidade de obter o recebimento de haveres decorrentes de rescisão unilateral de contrato, proposta pela apelante em desfavor do apelado.

Explica que as partes celebraram o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, com preço fixado em R$ 350.000,00;que após tomar posse, constatou que necessitava de muitos reparos e ainda existência de débitos, razão pela qual notificou o então vendedor, ora apelado, para que tomasse as providências, contudo, sem resposta. Diante da inércia, pagou os débitos e realizou os reparos. Após isto, constatou que o imóvel negociado não se encontrava transcrito em nome do vendedor, mas, sim, em nome de terceiro e incidia hipoteca prestada pelo terceiro.

Afirma que o apelado tomou o imóvel de volta, inclusive há instauração de inquérito policial.

Ingressou então com a ação para receber os valores pagos e os reparos realizados; devidamente citado, o apelado deixou transcorrer o prazo
in albis,
para apresentar defesa, tornando-se revel. Foi prolatada sentença, constituindo de pleno direito em título executivo judicial os documentos contidos na inicial. Aos 14 de setembro e 2.021, ingressou com pedido de execução de sentença e apresentou cálculo. Posteriormente apresentou novo calculo com incidência de multa e honorários advocatícios, com pedido de penhora
online,
oportunidade que o apelado apresentou exceção de pré-executividade arguindo nulidade de citação e a prescrição do direito.

Após a introdução, no tópico: “IV.1. DO TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO MONITÓRIA PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.”, defende que
a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se basicamente em saber em que momento começou a fluir o prazo prescricional do direito buscado na presente ação monitória, para, somente ao depois, verificar a existência ou não da prescrição em relação ao caso concreto.

Aponta que o juiz considerou que o marco temporal para a apelada exigir o direito a rescisão contratual assim como a devolução dos valores adimplidos seria 23 de abril de 2.010, ou seja, a data em que o esbulho possessório foi cometido pelo apelado. Contudo, segundo pontuam tal premissa está equivocada porque completamente dissociada das normas de regência.

Nesse cenário, defende que a ação monitória tem como base um contrato não datado de força executiva, assim, a contagem de prazo para ajuizamento começa a flui a partir da data da prescrição impeditiva da satisfação da dívida pela via executiva; ou seja, no caso, a partir do momento em que ocorreu o inadimplemento contratual.

Complementa da seguinte forma:
“considerando que o pacto celebrado entre as partes estipulou o pagamento parcelado e que a última parcela do contrato não foi satisfeita, o prazo prescricional para satisfação do direito (dívida) pelo via executiva, que é de 05 (CINCO) ANOS, começou a fluir a partir de 29 de novembro de 2009, que é a data imediatamente posterior à de vencimento da última parcela (28/11/2009), encerrando-se, desta forma, em 28 de novembro de 2014, à luz do que dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002. Em outras palavras, no presente caso, a satisfação do direito da ora embargante pela via executiva prescreveu em 28 de novembro de 2014. Nesse trilhar, em consequência, o TERMO A QUO do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória é 29 de novembro de 2014, e não aquele que foi considerado equivocadamente na r. sentença, 23 de abril de 2010.”
(...)
identificado e fixado o termo a quo, verifica-se que o prazo prescricional da ação monitória começou a fluir em 29 de novembro de 2014, de modo que, considerando o prazo de 05 (CINCO) ANOS que está previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002, a pretensão da ora apelante findaria no dia 28 de novembro de 2019”.

Por outro lado, podenra que mesmo adotado o prazo fixado na sentença,
(23/04/2010), o prazo prescricional para satisfação do direito pela via executiva encerrou se em 22 de abril de 2015, ao passo que o prazo de prescrição da ação monitória somente teve início a partir dessa data, findando-se, portanto, em 22 de abril de 2020.

Ao final requer a reforma parcial da sentença, julgando-se totalmente improcedente a exceção de pré-executividade, com a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

Nesta Instância, foi concedido o direito ao parcelamento do preparo. Aos 16 de março foi regularizado o pagamento da 1a. parcela.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Exceção de Pré-Executividade, no quesito prescrição, movido por
LUCIVAL CANDIDO AMARAL.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito, ante a probabilidade do direito.

Passo à apreciação.

Busca a apelante a reforma parcial da sentença, afastando-se a prescrição do direito.

A respeito, a sentença é a seguinte:

“....Ultrapassada a referida questão é certo que o executado invoca, ainda, a prescrição da obrigação reconhecida no documento escrito que fundamenta o pleito monitório, em razão do estabelecido no art. 206, §5o do CC.

Saliento que acerca da referida arguição o exequente não se manifestou de modo expresso no id. 90880042.

Efetuadas os aludidos apontamentos, é de se destacar que a pretensão monitória foi apresentada em Juízo com base no documento escrito do id. 26550810 (contrato de compra e venda) em razão da rescisão unilateral mencionada na inicial, ao que pugnou o recebimento do montante pago a título de entrada, na monta de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil), acrescido da monta de R$ 20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais) referente à reformas realizadas, comprovadas pelos recibos do id. 26550813 – Pág. 1/2.

Os recibos do id. 26550813 – Pág. 1/2 foram emitidos em 25.06.2009, 10.06.2009, 15.07.2009, 10.07.2009. O contrato foi formalizado entre as partes em 2009, mas o documento do id. 26550817 aponta que o esbulho noticiado na inicial e consequente rescisão unilateral do contrato ocorreu em 23.04.2010.

Pois bem, estabelecidos os marcos temporais, é de se consignar que nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, as dívidas consubstanciadas em instrumento público ou particular prescrevem em 5 anos.

Com efeito,

“MONITÓRIA – PEDIDO FUNDADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – A NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA DE CONTRATO, A QUE FOI VINCULADA, TEM SUA NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA – PROTESTO CAMBIAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO NO CASO DE MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AC: 00057246520118260271 SP 0005724-65.2011.8.26.0271, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 30/07/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRETENSÃO PRESCRITA - COBRANÇA DE DÍVIDA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA. - O contrato particular de compra e venda, que deu origem à dívida líquida objeto de cobrança por meio de ação monitória, atrai a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 205, § 5o, inciso I do Código Civil.” (TJ-MG - AC: 10223130276981001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

O c. STJ, inclusive, já se manifestou acerca do tema, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...).2. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes.3. Não há como acolher a tese recursal de que a dívida cobrada é ilíquida, a fim de aplicar a prescrição decenal, sem o reexame de aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1668427/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO FIRMADO. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. De acordo com a jurisprudência consolidada neste Sodalício, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular era, ao tempo do Código Civil de 1916 de 20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5o, I). Precedentes. (...)." ( AgInt no AREsp 1199885 / SP, Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

A rescisão unilateral decorrente do esbulho possessório descrito no Boletim de Ocorrência n. id. 26550817 ocorreu em 23.04.2010, gerando, então, o direito da autora em exigir a rescisão do contrato com a incidência de eventuais multas e encargos, assim como a devolução dos valores adimplidos. Contido, a presente demanda restou distribuída em 24.11.2019, sendo, portando, forçoso reconhecer a incidência da prescrição da pretensão inaugural da autora em 23.04.2015, na forma do que estabelece o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.”.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, a meu ver, é facultado ao credor o direito de propor ação monitória para a cobrança do crédito prescrito, sendo que a contagem do prazo para ajuizamento da ação monitória se dá a partir do momento que perdeu sua força executiva,

Assim, se mantida a sentença, que parte da existência do boletim de ocorrência e a possibilidade de a autora exigir a rescisão contratual após o esbulho, a credora poderia dispôs de duas ações distintas para perseguir seu crédito, a ação executiva e a ação monitória. Entretanto, dado o rito especial da ação executiva, eventual ajuizamento da monitória seria fatalmente vitimado pela falta de interesse de agir (ausência de necessidade e/ou utilidade). Existindo meio mais célere para a satisfação de seu crédito, o credor seria obstado de perseguir seu crédito via ação monitória.

Desta feita, admitir que o prazo prescricional da ação monitória se iniciou quando da suposta rescisão contratual unilateral, pelo esbulho, inutilizaria o prazo quinquenal respectivo, haja vista que, extirpada e eficácia executiva no mesmo lapso temporal, não restaria providência alguma ao credor para a satisfação de seu crédito.

Nesse cenário, tenho que o prazo fixado pelo magistrado a partir de 23.04.2010, data do registro do Boletim de Ocorrência, deva ser considerado como marco inicial para fins executivo; e que perdeu sua eficácia executiva 05 anos depois, 23.05.2015; portanto, a propositura da ação monitória em 24.11.2019, se deu de maneira regular, dentro do prazo legal.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, ASSUNÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, § 5o, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00022702020168110045 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA FIR-ME-004-96-1731-1, NO VALOR DE R$5.500,00, DATADA DE 25/11/1996, COM VENCIMENTO EM 10/12/2000. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 23/03/2006. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL -PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 557, § 1o-A DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. - O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural pignoratícia é de três anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no art. 60 do Decreto no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66 Lei Uniforme de Genébra.
Prescrita a execuçã
o, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, como é o caso da nota de crédito rural pignoratícia prescrita,
que perdeu a eficácia de título executivo e, por isso, passou a ser mera prova escrita do crédito, possível o ajuizamento de ação monitória, como no caso.
Para tanto deve ser observado o prazo geral de prescrição das ações pessoais previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. A regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil estabeleceu a incidência do prazo previsto no código anterior caso já houvesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional, na data de 11/01/2003. Contudo, entre o vencimento da presente cédula (10.12.2000) e a data de entrada em vigor no novo Código Civil (11/01/2003), não decorreu mais da metade de tal prazo até a vigência do novo Código Civil, o que, conforme a regra de transição do art. 2.028 desse diploma, faz incidir o novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da entrada em vigor do novel diploma, 11.1.2003. Considerando que o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em 23/03/2006, é inequívoca a não ocorrência da prescrição, razão pela qual a sentença merece ser anulada, para afastar a prescrição. (...)(TJ-PA - AC: 00015146620068140005 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/06/2018, 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/06/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de três anos, a contar do seu vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66).
Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança ou monitória
, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I. In casu, a data de vencimento da última parcela prevista no aditivo da cédula rural pignoratícia foi ajustada para o dia 25/07/2011 enquanto o ajuizamento da presente ação de conhecimento se deu em 26/01/2015, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança. II. Para efeitos prescricionais, faz-se irrelevante a existência de cláusula de antecipação da dívida por força do inadimplemento, devendo o prazo prescricional para o contrato em cobrança ser contado a partir do vencimento da última parcela. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70073345936, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 29/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRETENSÃO EXECUTIVA PRESCRITA QUE NÃO OBSTA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO Consoante art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/1967, a natureza jurídica da cédula de crédito rural pignoratícia é título executivo cambial, portanto, regida pela Lei Uniforme de Genébra (Decreto n.o 57.663/66), que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos para o ajuizamento da ação de execução relativa ao título.
Ainda que prescrita a ação executiva, pode o credor ajuizar ação de cobrança, cujo prazo prescricional é de cinco anos, consoante previsão expressa no art. 206, § 5o, I, do CC.
Verificado que o vencimento da obrigação deu-se em janeiro de 2010 e a propositura da presente ação em 05/05/2016, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição.” (TJ-MS 08004759120168120020 MS 0800475-91.2016.8.12.0020, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/10/2017, 3a Câmara Cível)

Assim sendo, no caso, tenho que somente após a perda da força executiva é que passou a correr o prazo de cinco para pretensão monitória fundada em instrumento particular.

Se não bastasse, verifico da inicial do inquérito policial (id. 156613735) que há menção de que
Lucival manteve a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita, pois colocou novamente o imóvel a venda e simultaneamente recebia os juros da vítima Elione, como se o contrato de compra e venda inicial estivesse em pleno vigor.

Assim, não posso deixar de destacar que existe particularidade que deve ser ponderada. Veja-se que até mesmo o momento da rescisão contratual (unilateral pelo apelado) ou o momento no qual a apelante poderia exigir a rescisão é controvertido, pois, após o despejo dos inquilinos da apelante, o apelado continuou a receber juros da apelante.

Portanto, não seria demais considerar que a apelante (vítima), em observância ao princípio da boa-fé, tenha aguardado a conclusão do inquérito, para que, amparada em mais elementos, pudesse pleitear em juízo, devoluções de valores e outros, tudo em consequência do descumprimento contratual.

Tanto é que a data da “vista” para o apelante no inquérito policial, no qual tomou ciência do arquivamento (possível
declaração da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
) do procedimento é 16/09/2.019 e a presente ação foi manejada no mês 11, daquele ano; portanto, dadas bem próximas, o que corrobora a ideia alhures.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para afastar o reconhecimento da prescrição
e, em consequência, julgar improcedente a execução de pré-executividade ajuizada por
LUCIVAL CANDIDO AMARAL,
invertendo o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 16/05/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Embora se tratando de título de crédito, este é o resultante de um contrato. E, neste viés, durante o prazo de vigência, existe expectativa do credor em receber o montante do mesmo, com os acréscimos legais. Neste aspecto, o início do prazo prescricional deve contar da data da última prestação vencida. É o que consigna o inciso IV, do artigo 206, do Código Civil Brasileiro –
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor.

Por outro lado, em situação que muito se assemelha na espécie, decidiu o STJ: ‘Por se tratar de obrigação única, pagamento do valor total financiado, desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondente a última parcela do financiamento.’ (Agint no Resp 1.837.718-PR, Relator Ministro Raul Araújo, 4a. Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 30/08/2022).

No caso em apreço, em face desta particularidade, a considerar que o contrato formalizado entre as partes, levando em consideração que a última parcela venceu na data de 28/11/2014. O contrato formalizado entre as partes é título executivo extrajudicial, preenchendo os requisitos do artigo 585, inciso II do CPC/73 (inciso III, art. 784 do vigente CPC).

Assim, tinha o credor duas opções, executar o contrato com o título executivo que é ou vencido este prazo, recomeço para o exercício do processo de cobrança ou ação monitória. Neste viés, que tange ao exercício da pretensão de cobrar via executiva, o prazo é de cinco anos, vencendo esta modalidade processual em 28/11/2019. Entretanto, vencido este prazo, deve ser somado mais 5 (cinco) anos para a cobrança através do processo de conhecimento ou mesmo ação monitória, este último escolhido pelo apelante. Neste viés, entendo que o prazo prescricional somente ocorreria em data de 28/11/2024 e, desta forma, não está viciado processo pela prescrição. Isto porque, a lei não excepcionou a situação presente. Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis guardou silêncio.

Nesta linha de raciocínio, entendo que o prazo prescricional deve ser decenal em todas as pretensões que versarem sobre inadimplemento contratual, inclusive perdas e danos advindos do ato ilícito.

Nesta toada, embora por outros fundamentos, acompanho o eminente relator.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023